Tribunal: TJDFT
Processo: 0012886-19.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012886-19.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: ANDREA BATISTA DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESP No 1.151.956/SP (TEMA 938). ACOLHIMENTO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada. 2 - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.151.956/SP – Tema 938, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), a pretensão de restituição de comissão de corretagem atrai a incidência do prazo prescricional de três anos inerente ao enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil). Assim, ajuizada a ação mais de 03 (três) anos depois do efetivo desembolso, a pretensão está prescrita. Prejudicial acolhida. 3 - Os eventos mencionados pelas Rés, morosidade da Administração na expedição da carta de habite-se, escassez de mão-de-obra ou o cenário político-econômico do país, integra o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não se podendo compreender tratar-se de evento totalmente imprevisível ou previsível, porém invencível. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações. 4 – Inexistindo caso fortuito ou força maior na espécie, o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere à promitente compradora o direito à rescisão judicial do contrato, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil. 5 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, incluindo as arras, não havendo de se falar na aplicação da cláusula contratual que prevê retenção de valores, ante a mora por culpa exclusiva da Ré. 6 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970 - Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Diante do entendimento adotado pela Segunda Seção do STJ, faz-se imperativa a observância da tese adotada, nos termos do que enuncia o artigo 927, III, do CPC. Assim, uma vez que as partes convencionaram, expressa e especificamente, a incidência de cláusula penal moratória, deve a disposição contratual ser aplicada nos estritos termos em que estipulada, sendo descabido se falar em lucros cessantes posteriores. Preliminar rejeitada. Prejudicial de prescrição acolhida. Apelação Cível parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que a ocorrência de caso fortuito ou força maior, no caso dos autos, afasta a responsabilização pelo atraso da obra; b) artigos 104, 107 e 110, todos do Código Civil, asseverando que as partes celebraram ajuste por livre e espontânea vontade, devendo se submeterem às clausulas contratuais e que, com a rescisão pela desistência imotivada do adquirente/recorrido, deve ser aplicada, ao caso, retenção de 10% (dez por cento) à 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; c) artigo 1o, § 2o da Lei 6.899/81, argumentando que o termo inicial da correção monetária deve ser a data de distribuição da ação e dos juros moratórios deve ser a data do trânsito em julgado da ação. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que as recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 393 do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos de prova e na análise das peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou que o atraso decorreu por culpa exclusiva das recorrentes, não havendo que se falar, no caso, em caso fortuito ou força maior. Veja o acórdão: “Assim, considerado o atraso na entrega do imóvel, ante a ausência de caso fortuito ou força maior que impedisse a entrega do bem na data aprazada, ressai que a culpa pela rescisão do contrato é exclusiva da promitente vendedora, como destacado na sentença.” (id 11627340, página 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada ofensa aos artigos 104, 107 e 110, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto à alegação de malferimento ao artigo 1o, § 2o da Lei 6.899/81, o recurso não merece seguir, pois o acórdão combatido encontra sintonia na orientação jurisprudencial da Corte Superior, que já assentou: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária não é um plus, mas tão somente a atualização do valor, e que o seu termo inicial é a data do desembolso das quantias.” (AgInt no REsp 1829999/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006